Tribunal: TJPA
Processo: 0015973-16.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015973-16.2016.8.14.0051

APELANTE: LUCAS PEREIRA COLARES, LEONARDO BARRETO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0015973-16.2016.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUCAS PEREIRA COLARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: LEONARDO BARRETO DE CARVALHO

ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL - OAB PA9592-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUZA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. LEONARDO BARRETO DE CARVALHO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LUCAS PEREIRA COLARES. ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria, de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0015973-16.2016.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUCAS PEREIRA COLARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: LEONARDO BARRETO DE CARVALHO

ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL - OAB PA9592-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUZA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta por
LEONARDO BARRETO DE CARVALHO
e
LUCAS PEREIRA COLARES
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia condenando os apelantes
,
respectivamente

às penas de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão (semiaberto) e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão (fechado), além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, para cada, pela prática do crime descrito no art. 157

§ 2°, inciso II do CP.

Consta na denúncia que no dia 09/10/2016, por volta das 16h em via pública, os recorrentes mediante grave ameaça, subtraíram um aparelho celular da vítima Sannay Anne Almeida Lucena, empreendendo fuga em seguida.

Narra a peça acusatória que os réus se aproximaram da ofendida em uma motocicleta, oportunidade em que o carona LUCAS COLARES desceu do veículo e, colocando as mãos em baixo da camisa, fazendo menção que sacaria uma arma, exigiu a entrega do eletroeletrônico citado – no que foi atendido, tendo a dupla fugido na moto pilotada por Leandro Carvalho.

Detidos ainda circulando no veículo utilizado para a ação criminosa e fuga, o qual se encontrava com a placa virada para dificultar sua identificação, os apelantes foram reconhecidos pela vítima, embora tenham negado a autoria delitiva por ocasião de de seus interrogatórios (fls. 18/19 e 23/24).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id n° 4746695), contra a qual ambos se insurgem (Id n° 4746696) pleiteando suas absolvições, alegando insuficiência de provas e subsidiariamente alteração no regime inicial de cumprimento de pena.

Constam contrarrazões (Id nº 4746696), pugnando pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(Id n° 4746697).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

(...)

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria

As defesas de ambos os recorrentes apontam insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugnam pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Sem razão os apelantes. Explico.

A materialidade e a autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas nos autos, especialmente pelo reconhecimento dos apelantes pela vítima, tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, pelo auto de apreensão de objetos (fls. 04 do IPL), bem como pelos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa (fls: 88 e 130/131)

Quando inquirida, a ofendida Sannay Lucena relatou que::

“(...) a gente tava indo fazer visitas da igreja (...) ele passou e ficou olhando pra gente e eu achei estranho(...) aí ele deu a volta, quando ele deu a volta ele só desceu da moto e tinha algo debaixo da camisa, mas eu não sei o que era (...) ele só encostou em mim e pediu pra eu passar o celular e eu só levantei a mão e passei o celular e aí quando eles subiram na moto (...) a minha irmã ficou olhando pra eles e eu só fiquei nervosa (...) e foram (...) ai depois veio um menino e perguntou se a gente tinha sido assaltada (...) aí ele foi no tático e falou pros policiais lá que tínhamos sido assaltadas (...).

Deusdêmora Alexa Lucena Rabelo, que no momento do delito acompanhava a vítima e presenciou os fatos, declarou:

“(...)
nós estávamos na Rosa Passos, próximo à academia Titanium, subindo. Era uma tarde de domingo, estávamos fazendo visitas da igreja(...) aí eles passaram de moto e voltaram (...) aí na volta eles passaram o que tava dirigindo, o da frente era o moreno (...) ele só parou, o de trás saiu da moto e pediu o celular (...) ele tocou como se tivesse alguma coisa na costa dela (...) eu consegui ver o número da moto (...) a moto era vermelha com detalhes brancos (...)
”

Além disso, chama a atenção o fato de a vítima ter ressaltado que a viseira do capacete de quem lhe exigira o aparelho estava levantada razão pela qual pode ver parcialmente suas feições.

Ademais, depreende-se dos autos que testemunha e ofendida tiveram tempo para memorizar as características físicas, roupas e como era o veículo, pois a moto demorou a pegar atrasando a fuga dos recorrentes.

Assim, do que fora apresentado, considerando que os fatos aconteceram nas proximidades do quartel, diante da descrição da motocicleta e dos criminosos, a polícia chegou até os acusados no mesmo dia durante ronda, não há como criar um juízo diverso do condenatório.

Não é demais ressaltar que n
os delitos patrimoniais as declarações da vítima assumem grande importância para melhor elucidar dos fatos. A propósito, o STJ, em caso semelhante, assim já decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso
. [...] 6. Ordem denegada (HC 143.681⁄SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe .2.8.2010). Grifei.

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes perpetraram o crime de roubo majorado.

Por este motivo, denego tal pleito.

2.

Pedido subsidiário. Da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena do recorrente LUCAS PEREIRA COLARES.

Novamente a tese é infundada.

In casu
, o magistrado motivou idoneamente a aplicação do regime fechado de cumprimento da pena, considerando a análise das circunstancias judiciais, previstas no art. 59 do CPB, atendendo a previsão do art. 33, § 2º, “b” §3º, do CPB
[1]
.

Nesse passo, o magistrado fundamentou devidamente a aplicação do regime de cumprimento de pena no fechado, considerando, notadamente, o fato do acusado ser reincidente, descartando-se assim a hipótese de
bis in idem
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

(...)

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 15/02/2022